Tribunal: TJMT
Processo: 1014458-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014458-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LOURIVAL FERREIRA DA SILVA - CPF: 142.629.911-72 (EMBARGANTE), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (EMBARGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), LOURIVAL FERREIRA DA SILVA - CPF: 142.629.911-72 (EMBARGADO), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIA – SERVIDOR PÚBLICO NÃO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – REGRA DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO JÁ EXISTENTE HÁ MAIS DE UM ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – OMISSÃO NO TOCANTE À INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERIFICAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PARTICULAR REJEITADOS – ACLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ ACOLHIDOS.

Não é admitida a juntada de documentos após a sentença, nem mesmo nos Embargos de Declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento do Embargante desde antes do julgamento do recurso de apelação.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Com o êxito recursal do Município de Cuiabá/MT e consequente declaração de improcedência dos pleitos vindicados na inicial, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão acerca da inversão do ônus da sucumbência.

Embargos de Declaração do particular rejeitados. Aclaratórios do Município de Cuiabá/MT acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Lourival Ferreira da Silva
e pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte, deu provimento ao recurso de apelação Interposto pelo Ente Federativo.

Em suas razões recursais, aduz o Embargante
Lourival Ferreira da Silva
, em suma,
que a decisão colegiada mostra-se contraditória, uma vez que a falecida esposa do recorrente senhora Celestina Francisca Silva Meireles “
foi legalmente considerada servidora pública por meio de certificação idônea devidamente reconhecida pelo órgão de controle externo do Estado de Mato Grosso
” (Id. 192134162, fl.02).

Pontua que, o acórdão também padece de contradição, no que se refere ao
Processo n. 814032/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, pois as pessoas mencionadas na aludida documentação, são as que estavam em situação irregular, e não com o status de legalidade perante a Administração Pública Municipal (Id. 192134162. fl.04).

Argumenta que a certificação da ex-Servidora Celestina Francisca Silva, fora consignada em decisão do “
Conselheiro Antonio Joaquim
(...)
no dia 07 de junho de 2022, no diário oficial de contas n. 2499, publicado no site do tribunal de contas, às fls. 10, fez menção de todos os servidores certificados naquela ocasião, e cita expressamente o nome da mencionada servidora Celestina Francisca Silva Meireles garantindo a sua entrada no município por meio de processo seletivo no ano de 2002
” (Id. 192134162, fl.09).

Reforça que “
a decisão do processo n. 814032/2021-TCE/MT, foi devidamente publicada em diário oficial e discutida no processo original portanto de conhecimento do juízo ad quem e poderia ter sido devidamente interpretada assim como foi pelo Ministério Público Estatual e pelo juízo de primeiro grau
” (Id. 192134162, fls. 10 e 11).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com a aplicação dos efeitos infringentes respectivos (Id. 192134162, fl.16).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos aclaratórios (Id. 195615689).

Por seu turno, o
Município de Cuiabá/MT
também apresentou Embargos de Declaração, apontando apenas a omissão do acórdão colegiado, consubstanciada na ausência de registro acerca da inversão do ônus da sucumbência (Id. 194113656).

Contrarrazões do particular no Id. 196414683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de contradição e omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Para melhor compreensão do julgado, esclareço que julgarei primeiramente os Embargos de Declaração opostos por
Lourival Ferreira da Silva.

Sem maiores delongas, no que se refere à tese de que a decisão colegiada mostra-se contraditória, tendo por arrimo o fato de que a falecida esposa do recorrente, senhora Celestina Francisca Silva Meireles, “
foi legalmente considerada servidora pública por meio de certificação idônea
” através de “
decisão singular proferida processo n. 814032/2021-TCE/MT
”
(Id. 192134162, fl.09),
entendo que não prospera a irresignação.

Isso porque, apenas agora em sede de Embargos de Declaração, a Embargante colacionou aos autos os documentos tido como corretos aptos a alicerçar suas argumentações; entretanto, tenho que
não há como analisar
a documentação acostada no Id.

192134652, fl.10).

Nos termos do art. 435 do CPC, “
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”.

Com efeito, a juntada posterior de documentos é
medida excepcional
, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior,
não sendo esta a hipótese dos autos.

Vejamos o Parágrafo Único do art. 435 do CPC/2015:

“
Art. 435.
(...)

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o
”.

In casu
, quando de sua intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, na data de
15/05/2023
(Id. 171632735) este documento já existia, portanto, não se trata de documento novo.

A propósito, curiosamente, há de se registrar, que ao tomar ciência de decisão nova – documento novo -, que segundo sua perspectiva, poderia influenciar na prolação da sentença, o Embargante tratou de peticionar acerca da documentação nova, conforme se verifica no Id. 171632728.

Contudo, não diligenciou em tal sentido, na seara recursal.

Acerca da impossibilidade da apreciação de documento antigo, em sede de Embargos de Declaração, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DE INFORMÁTICA – DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA, PARA DETERMINAR A SUA RECONDUÇÃO AO CARGO – ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA –
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO RELATIVO AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELA AUTORA - DOCUMENTO PRODUZIDO MESES ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
- INADIMISSIBILIDADE DA JUNTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição dos
embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. A contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

3. Não é admitida a juntada de
documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento do Embargante desde antes do julgamento do recurso de apelação.

(N.U 0007831-91.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Por outro lado, no tocante à tese de que a decisão colegiada teria sido contraditória, ao argumento de que houve transcrição de nomes de pessoa em
situações irregulares
, como se regulares fossem, novamente não assiste razão ao Embargante.

Tal se dá, pois o acórdão Embargado, apenas e tão somente consignou que a decisão oriunda do Tribunal de Contas Estadual – TCE, que havia certificado a regularidade
de alguns
Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate à Endemias (ACE),
não se aplicaria indiscriminadamente a todos os servidores
, conforme afirmado pela autora ora Embargante (Id. 171632728).

Ao revés, consignou-se que a decisão inclusive, ressalvou algumas situações, de maneira a deixar claro e incontroverso, a especificidade de algumas situações.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto da decisão combatida:

“Ademais, apenas para título de reforço argumentativo, verifica-se que o próprio acordão do Tribunal de Contas Estadual fez ressalvas em relação a alguns servidores, indicando-os nominalmente, justamente para evitar a efetivação irrestrita de servidores, vejamos:

“
A extinta Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal elaborou o Relatório Técnico Preliminar (Doc. 273526/2021), manifestando-se pelo conhecimento da Certificação dos ACS e ACE, cuja situação esteja regular para registrar e considerar legal os vínculos regularizados pela Comissão de Certificação, ressalvando contudo, os agentes comunitários de saúde Sra. Maricilda Dias Gonçalves, Sra. Luciene Morais Rodrigues, Sr. Pedro Nogueira e Sra. Evanilda da Silva Martinez, relacionados no Quadro II (fls. 32/55 - Doc. 273526/2021) os quais estavam com situação irregular, sugerindo assim, citação do Prefeito Municipal de Cuiabá, Sr. Emanuel Pinheiro apara apresentação das documentações complementares para sanear o achado
” (Id. 171632728, fl.02).

De outro giro, o Embargante admite apenas que pretende modificar a hermenêutica do julgado, ao pontuar que a documentação que entende como pertinente,
“poderia ter sido devidamente interpretada assim como foi pelo Ministério Público Estatual e pelo juízo de primeiro grau
” (Id. 192134162, fls. 10 e 11).

Nesta linha de raciocínio, verifica-se que, na realidade, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, de rigor o não acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Embargante Lourival Ferreira da Silva.

Já no tocante aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá/MT, tenho que, de fato, a decisão colegiada incorreu em omissão.

In casu
, como o julgado lhe fora favorável, com a consequente reforma da sentença proferida, a decisão colegiada restou omissa neste aspecto.

Vejamos o dispositivo anteriormente prolatado:

“
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, e ainda, em sede de remessa necessária de sentença, RETIFICO INTEGRALMENTE o ato sentencial
”.

Em razão do êxito recursal, consigno que o dispositivo da decisão Embargada passará a constar da seguinte maneira:

“
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte,
invertendo-se, por via de consequência, o ônus da sucumbência
, e ainda, em sede de remessa necessária de sentença, RETIFICO INTEGRALMENTE o ato sentencial
”.

Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por
Lourival Ferreira da Silva
, e
ACOLHO
os Aclaratórios opostos pelo
Município de Cuiabá/MT
, apenas e tão somente para sanar a omissão acerca da inversão do ônus da sucumbência, determinando-se, portanto, que o dispositivo da decisão embargada passe a constar com a literalidade dos moldes supracitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024